Tribunal: TJMT
Processo: 1002000-36.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002000-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MARCIO DE JESUS LUZ - CPF: 035.051.051-20 (PACIENTE), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL [DO PACIENTE] ACERCA DA SENTENÇA – PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL –
PACIENTE SOLTO – ENDEREÇO NÃO ENCONTRADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – NULIDADE NÃO RECONHECIDA – VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – POSSIBLIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO E/OU

APENAMENTO POR MEIO DE REVISÃO CRIMINAL – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA INICIO DE CUMPRIMENTO DE PENA – REGIME FECHADO – IDONEIDADE – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT –- ORDEM DENEGADA.

A
“
intimação de sentença condenatória por meio de advogado constituído dispensa a intimação pessoal de réu solto”
(STF, AgRg no HC 217.786).

“A
ausência de intimação pessoal do paciente da sentença condenatória não representa nulidade processual, porquanto [...] tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor”
(STJ, AgRg no RHC 156.273/PB; HC 430.433/SP; AgRg nos EDcl no HC 412.098/PB).

A validade da atuação dos advogados construídos no curso da ação afasta a tese de nulidade apresentada por novo advogado, após operar o trânsito em julgado, mesmo porque a lei processual penal prevê a possibilidade do tribunal revisar o mérito condenatório e/ou o apenamento emanado de primeiro grau de jurisdição,

desde que identificadas uma das hipóteses previstas nos inciso I a III do Art.621 do CPP, a qualquer tempo (CPP, Art.622)

“Inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida no trânsito em julgado da
sentença
quando se trata de réu
solto
e a i.
Defensoria

Pública
, que promovia sua defesa nos autos originários, foi adequadamente intimada da
sentença
condenatória, vindo seu representante, inclusive, a exarar expressa ciência nos autos acerca do teor do édito judicial; vindo, posteriormente, a não se opor à certificação do trânsito em julgado. Inteligência do art. 392, II, do CPP. 3. Constrangimento ilegal não constatado”
(TJMT, HC 1025881-76.2023.8.11.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1002000-36.2024.8.11.0000 – COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. LAURO GONCALO DA COSTA E OUTRA

PACIENTE:

MARCIO DE JESUS LUZ

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MARCIO DE JESUS LUZ contra ato comissivo do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especificada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 0037981-27.2018.811.0042 – Código 546812), ao não reconhecer nulidade do trânsito em julgado de sentença condenatória por tráfico de drogas e associação para o tráfico, a 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e manteve a ordem de prisão – art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 – (ID 200383690).

O impetrante sustenta que: 1)
“a certidão de trânsito em julgado deve ser anulada, pois é evidente que a dispensa da intimação pessoal cerceou o seu direito de defesa, violando especialmente o princípio da ampla defesa
”; 2)
“o paciente que não deve ser impedido de rediscutir a sentença em sede de segundo grau de jurisdição, notadamente porque foi prejudicado devido à falta de diligência do advogado, que deixou de observar a necessidade de interpor o recurso de apelação, mesmo tendo ele sido condenado a cumprir pena em regime fechado”
; 3)
“o paciente sempre manteve sua residência no mesmo endereço, sendo que inclusive foi nesse endereço que ele recebeu a intimação dos outros atos processuais”
.

Requer a concessão da ordem para
“para declarar nulidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a fim de oportunizar a interposição de recurso de apelação, com a consequente expedição de CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor do paciente”
(ID 200383677), com documentos (ID 200383682/ID 200383690).

O pedido liminar indeferido (ID 200924170).

O Juízo singular prestou informações (ID 202417679).

A i. 1ª Procuradoria Criminal Especializada opina pela concessão, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PACIENTE ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU VIA EDITALÍCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 392, INC. VI, DO CPP. PELA concessão DA ORDEM.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 203324150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos na ação penal [nº
0037981-27.2018.811.0042 – Código 546812
] que o impetrante pretende desconstituir o trânsito em julgado.

Em 14.8.2018, na delegacia de Polícia, o paciente declarou endereço residencial na r
ua A, 263 – travessa 3, bairro Carumbé, em Cuiabá/MT (PJE 1º Grau 0037981-27.2018.8.11.0042 – ID 80002611-fls.125/128)

Em 22.8.2018, a 23ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá ofereceu denúncia por tráfico de drogas e associação para o tráfico em face do paciente e outros 13 (treze) corréus – art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
– (PJE 1º Grau 0037981-27.2018.8.11.0042 – ID 80002609-fls.2/38).

Em 16.1.2018, o paciente fora notificado pessoalmente para apresentar defesa prévia (PJE 1º Grau 0037981-27.2018.8.11.0042 – ID 80002611-fls.231/232), a qual foi apresentada, em 26.11.2018, pelos advogados [
Luís Eduardo Oliveira Miranda – OAB/MT 10.394 – e Vinicius José de Arruda Castro Junior –OAB/MT 20.937–] constituídos para o exercício da defesa técnica
(PJE 1º Grau 0037981-27.2018.8.11.0042 – ID 80002614-fls.29/46)
.

Em 17.6.2019 [em audiência de instrução] o paciente declarou que sua residência estava localizada na rua A, 263, Travessa 3, residencial 8 de Abril, bairro Carumbé, em Cuiabá/MT (
PJE 1º Grau 0037981-27.2018.8.11.0042 –
ID 80002614-fls.236).

Em 14.4.2020, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do paciente por tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
– e
dosou as penas em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (
PJE 1º Grau 0037981-27.2018.8.11.0042 –
ID 80002616-fls.313/414).

Em 9.10.2023, o oficial de Justiça [Amauri José Elias] certificou que
“não foi possível proceder a intimação de [...] Marcio de Jesus Luz [...] uma vez que
não localizei Rua A e Travessa 03
, no referido Bairro”
(
PJE 1º Grau 0037981-27.2018.8.11.0042 –
ID 131347327).

Em 13.11.2023, Juízo singular dispensou a intimação pessoal do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“A despeito do teor da certidão de Id. 132797097 e muito embora tenha constado da r. sentença determinação para intimação pessoal do condenados MARCIO DE JESUS LUZ [...] (Id. 124891717), é certo que, visando adequá-la a linha de jurisprudência dominante no âmbito da Corte Superior de Justiça, verifico dispensável a intimação pessoal do condenado solto, quando realizada na pessoa do advogado constituído ou defensor público designado

[...]

Assim sendo, RETIFICO a r. sentença e DISPENSO a intimação pessoal dos condenados MARCIO DE JESUS LUZ

[...]
,
já devidamente intimado na pessoa dos advogados habilitados [...], os quais não interpuseram recursos em favor deles.

Assim sendo, certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se a Guia de Execução Penal Definitiva em desfavor dos supracitados condenados.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto,
PJE 1º Grau 0037981-27.2018.8.11.0042 –
ID 131348145).

Em 14.11.2023, fora certificado o transito em julgado para o paciente (
PJE 1º Grau 0037981-27.2018.8.11.0042 –
ID 134419614).

Em 17.11.2023, o juiz da causa determinou a
“expedição de mandado de prisão”
para início do cumprimento da pena pelo paciente (
PJE 1º Grau 0037981-27.2018.8.11.0042 –
ID 134730155).

Em 24.11.2023, o impetrante juntou procuração e interpôs apelação criminal, pugnando pela declaração de nulidade do trânsito em julgado e, por consequencia, abertura do prazo para apresentar razões recursais (
PJE 1º Grau 0037981-27.2018.8.11.0042 –
ID 135280183; ID 135280190; ID 135280192).

Em 26.1.2024, o Juízo singular indeferiu o pedido de nulidade do trânsito em julgado nestes termos:

“Sobre o pedido formulado no Id. 135280183, para reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória em relação ao sentenciado MARCIO DE JESUS LUZ, justificando que não houve intimação pessoal do réu e que houve desídia do causídico constituído em deixar transcorrer o prazo, referido pleito não merece acolhimento.

Digo isso, pois, bem constou da r. decisão de Id. 134348145 a dispensabilidade da intimação pessoal dos condenados solto quando realizada na pessoa do advogado constituído ou defensor público designado, nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (
STJ - AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021 - AgRg no HC n. 681.999/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 3/5/2022)
.

[...]

Assim e considerando que o sentenciado MARCIO foi regularmente intimado na pessoa do causídico habilitado nos autos, tanto é assim que foi certificado o trânsito no Id. 134419614, não há que se falar em nulidade a ser reconhecida.

Por isso, INDEFIRO o pleito formulado no Id. 135280183, por manifesta improcedência.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto,
PJE 1º Grau 0037981-27.2018.8.11.0042 –
ID 139322920).

Em 5.2.2024, o paciente interpôs recurso em sentido estrito (ID 140509732).

Em 19.2.2024, o juiz da causa não recebeu o recurso interposto pelo paciente
“por ausência de previsão legal”
(ID 1415891912).

O mandado de prisão [nº 0037981-27.2018.8.11.0042.01.0025-27] do paciente não foi cumprido até a presente data (
https://portalbnmp.cnj.jus.br
).

Pois bem.

Verifica-se que o paciente fora citado e intimado dos atos processuais na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá/MT, tendo sido revogada sua prisão cautelar [em 30.3.2020] após o encerramento da instrução processual, em 17.6.2019 (ID 80002614-fls.247/250). Nos interrogatórios – na fase policial e em Juízo – e na resposta à acusação, declarou endereço na rua A, 263 – travessa 3, bairro Carumbé, em Cuiabá/MT (PJE 1º Grau 0037981-27.2018.8.11.0042 – ID 80002609-fls.2/38; ID 80002611-fls.125/128; ID 80002614-fls.29/46; ID 80002614-fls.236).

Todavia, os mandados de intimação do paciente, acerca da sentença condenatória, foram devolvidos: a)
em 10.1.2023
, com certidão negativa lavrada pelo oficial de Justiça [Amauri José Elias], na qual consta não ter sido localizada a
“rua A e Travessa 3 [...] inclusive foi consultado o site dos Correios e da Prefeitura de Cuiabá [...] porém sem sucesso [...] o endereço [...] é inexistente”
(PJE 1º Grau 0037981-27.2018.8.11.0042 – ID 107139317); b)
em 9.10.2023
, com certidão do oficial de justiça [Edenir Pinheiro Ferreira Junior] de que não foram localizadas a
“rua A e Travessa 03 [...] e segundo informações prestadas pelo entregador de água do bairro, Alex”
essas ruas
“não existem”
(PJE 1º Grau 0037981-27.2018.8.11.0042 – ID 131347327).

Frise-se que a impetração não está instruída com o traslado do comprovante de endereço do paciente [na rua A, 263 – travessa 3, bairro Carumbé, em Cuiabá/MT].

O juiz da causa, em 13.11
.2023, dispensou
“a intimação pessoal”
do paciente ao considerar que respondeu à ação penal em liberdade
e estava representado por advogados constituídos [
Luís Eduardo Oliveira Miranda – OAB/MT 10.394 – e Vinicius José de Arruda Castro Junior – OAB/MT 20.937–
], os quais foram intimados da sentença condenatória
(ID 200383684), não subsistindo qualquer vício de representação ou nota de negligência a eles atribuida.

Com efeito, a
“
intimação de sentença condenatória por meio de advogado constituído dispensa a intimação pessoal de réu solto”
(STF, AgRg no HC 217.786 – Relatora Min. Rosa Weber – 14.9.2022).

Outrossim, o

c. STJ firmou entendimento de que
“a
ausência de intimação pessoal do paciente da sentença condenatória não representa nulidade processual, porquanto [...] tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor”
(STJ, AgRg no RHC 156.273/PB – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.2.2022; HC 430.433/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 25.4.2018; AgRg nos EDcl no HC 412.098/PB – Relator Min. Jorge Mussi – 11.10.2017).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida no trânsito em julgado da
sentença
quando se trata de réu
solto
e a i.
Defensoria

Pública
, que promovia sua defesa nos autos originários, foi adequadamente intimada da
sentença
condenatória, vindo seu representante, inclusive, a exarar expressa ciência nos autos acerca do teor do édito judicial; vindo, posteriormente, a não se opor à certificação do trânsito em julgado. Inteligência do art. 392, II, do CPP. 3. Constrangimento ilegal não constatado.”
(HC 1025881-76.2023.8.11.0000 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 15.12.2023).

Enfim, a validade da atuação dos advogados construídos no curso da ação afasta a tese de nulidade apresentada por novo advogado, após operar o trânsito em julgado, mesmo porque a lei processual penal prevê a possibilidade do tribunal revisar o mérito condenatório e/ou o apenamento emanado de primeiro grau de jurisdição, desde que identificadas uma das hipóteses previstas nos inciso I a III do art. 621 do CPP, a qualquer tempo (CPP, art. 622).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade da certificação de trânsito em julgado.

Em sua vez, a expedição de mandado de prisão [nº
0037981-27.2018.8.11.0042.01.0025-27
] afigura-se medida legal consequente ao

início de cumprimento de pena [de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão} em regime inicial fechado, consoante entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp 2.004.977/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 10.8.2022).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024